Tribunal: TJPA
Processo: 0007731-35.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007731-35.2019.8.14.0028

APELANTE: UESLEI TEIXEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

14 DA LEI 10.826/2023. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA O CRIME PRATICADO, RESTANDO PREJUDICADO SEU RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Recurso conhecido, e, de ofício, reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de porte ilegal, capitulado no artigo art. 14 da Lei nº 10.826/2003, restando prejudicado seu recurso. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e, de ofício, reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de porte ilegal, capitulado no artigo art. 14 da Lei nº 10.826/2003, restando prejudicado seu recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

UESLEI TEIXEIRA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime aberto, tendo sido ainda a pena privativa substituída por restritivas, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente a nulidade da sentença em razão da mesma não preencher aos requisitos formais exigidos por lei, e no mérito a absolvição do apelante por ausência de Laudo Pericial que comprove a potencialidade lesiva da arma e por fim requereu a aplicação do
sursis processual
.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
que “no dia 02 agosto de 2019, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal fazia patrulhamento de rotina na BR 222, km 225, momento em que abordaram o carro Toyota Hilux, placa JVW 6868, conduzido pelo denunciado. Após revista no interior do veículo, foi encontrado no banco do passageiro 01 (uma) Espingarda Rossi, calibre 36 serial 1398 e 40 (quarenta) cartuchos, calibre 36, todos deflagrados
”
,
fato ocorrido na comarca de Marabá/Pa.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

ANÁLISE, DE OFÍCIO SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime praticado de porte ilegal, tendo a denúncia sido recebida em 30/10/2019, ID 19288060, e a sentença condenatória, sido publicada na data de 28/11/23, ID 19288103, condenando o acusado no tocante ao referido crime à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa no regime aberto
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º, ambos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), e desta até os dias atuais, restando comprovado, portanto, que no primeiro intervalo passaram mais de 04 (quatro) anos, da data do recebimento da denúncia, até a publicação da sentença.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de porte ilegal, capitulado no artigo art. 14 da Lei nº 10.826/2003, restando prejudicado seu recurso.

Ante o exposto, conheço do apelo, e, de ofício reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal
,
para o crime de porte ilegal, capitulado no artigo art. 14 da Lei nº 10.826/2003, restando prejudicado seu recurso.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024